Tribunal: TCU
Processo: 028.883/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 648/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea " e" , e 183, inciso I, alínea d, do Regimento Interno/TCU, em Prorrogar por mais 30 (trinta) dias a contar da notificação, o prazo para atendimento ao disposto na comunicação do TCU, Ofício 1.021/2019-TCU/SecexDefesa (peça 90), relativo ao Acórdão 2786/2019-TCU-Plenário de Minha relatoria, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 028.883/2016-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Alexandre Augusto Aragon (XXX.829.340-XX); Alexandre Brasil Carvalho da Fonseca (XXX.663.967-XX); Ana Paula Diniz de Mello Moreira (XXX.929.021-XX); Anael Aymore Jacob (XXX.335.117-XX); Aristeu Leonardo Tavares (XXX.214.987-XX); Augusta Aiko Umeda Kuhn (XXX.290.798-XX); Beatriz Cruz da Silva (XXX.270.730-XX); Celina Pereira (XXX.610.516-XX); Clyton Eustaquio Xavier (XXX.132.596-XX); Cristina Gross Villanova (XXX.495.790-XX); Eduardo Eduardo Franca Neves Bassani (XXX.904.805-XX); Fernando Antonio dos Santos Matos (XXX.935.964-XX); Isabel Seixas de Figueiredo (XXX.150.888-XX); Laiza Mara Neves Spagna (XXX.075.466-XX); Leonardo Rodrigo Ferreira (XXX.958.526-XX); Luiz Pontel de Souza (XXX.028.589-XX); Marcello Barros de Oliveira (XXX.349.937-XX); Marcilandia de Fatima Araujo (XXX.474.146-XX); Myron Moraes Pires (XXX.248.371-XX); Nazareno Marcineiro (XXX.568.999-XX); Pedro Helena Pontual Machado (XXX.670.161-XX); Pedro de Souza da Silva (XXX.418.680-XX); Regina Maria Filomena de Luca Jasinowodolinski (XXX.507.538-XX); Rogerio Bernardes Carneiro (XXX.000.721-XX); Rogério Guimarães (XXX.955.310-XX); Sidnei Borges Fidalgo (XXX.428.981-XX); Tatiana Whately de Moura (XXX.703.548-XX); Wilquerson Felizardo Sandes (XXX.508.941-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Segurança Pública 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.